Tribunal: TJDFT
Processo: 0719810-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (agravante/ré) em face da decisão (ID 195989792, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de ação de procedimento comum cível, no 0731728-98.2023.8.07.0015, proposta por VERÔNICA DA SILVA SEGOVIA DIAS (agravado/autora), na qual o magistrado a quo deferiu “o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao INSS que conceda o auxílio-doença acidentário a partir desta decisão até o julgamento da ação ou decisão ulterior”. Em suas razões recursais (ID 59129833), a parte agravante/ré sustenta que a decisão combatida merece ser reformada, pois ausentes os requisitos legais para concessão do benefício. Alega, nesse sentido, que o laudo judicial concluiu que a data de início de incapacidade (DII) é 09/02/2024, sendo que a parte autora não mantinha qualidade de segurado na DII apontada, já que cessou a vinculação ao RGPS em 22/06/2022, tendo ocorrido a perda da qualidade de segurado em 16/08/2023, a teor do que dispõe o art. 15, inciso II, parágrafo 4o da LBPS. Argumenta que, ainda que existente a incapacidade, não há direito ao benefício pretendido, ante o não preenchimento do requisito qualidade de segurado/carência na DII (data de início da incapacidade). Ao final, requer seja conferido efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, para suspender o prosseguimento da execução de obrigação de fazer e, no mérito, seja dado provimento ao presente recurso, para reformar decisão do juízo a quo, a fim de revogar a decisão judicial que determinou a implantação de benefício por incapacidade sem anterior perícia médica judicial. Sem preparo, face à isenção legal. Indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 59180382). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema de informações processuais deste Egrégio TJDFT, verifica-se que na origem (ID. 198787721 - autos originais), foi proferida sentença, em 03/06/2024. Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se.